Tribunal: TJSP
Processo: 2217804-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADVOGADOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS OBJETO DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – ART. 22, § 4o, DO EA – ADMISSIBILIDADE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217804-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes
PAULO RODRIGO CURY e MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA, é
agravado PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento ao recurso, para deferir
em favor dos agravantes o levantamento dos honorários contratuais, como
requerido a fls. 184/185. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217804-02.2019.8.26.0000 - Atibaia
2
VOTO No 36.519
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217804-02.2019.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGRAVANTES: PAULO RODRIGO CURY E OUTRO
AGRAVADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
ADVOGADOS PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DOS HONORÁRIOS OBJETO DO CONTRATO
JUNTADO AOS AUTOS ART. 22, § 4o, DO EA
ADMISSIBILIDADE

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos
advogados Paulo Rodrigo Cury e Marco Antonio Ferreira da Silva contra
r. decisão proferida a fls. 193 dos autos do cumprimento de sentença da
ação de instituição de servidão de passagem movida por Petróleo
Brasileiro S.A. Petrobrás contra Nello Marcatto e outra, na parte em que
indeferiu pleito de levantamento dos honorários contratuais enquanto não
demonstrado o cumprimento dos requisitos contidos no art. 34 do Decreto-
lei no 3.365/41.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 autoriza o atendimento da
pretensão.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217804-02.2019.8.26.0000 - Atibaia
3
O inconformismo merece acolhida, pois encontra respaldo
no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, de acordo com o qual “Se o
advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de
expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”, bem
como na orientação firmada pela Corte Superior, de que é exemplo o
julgamento do REsp no 883.467/MS, relator o Ministro Castro Meira:
“A verba honorária a ser recolhida pelo expropriante, que não
se confunde com a indenização fixada, pertence ao advogado, ao qual é
permitido postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais,
em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada,
inclusive, do contrato de prestação de serviços profissionais, tudo na forma
dos artigos 22, caput e §4o, e 23 da Lei no 8.906/1994. Precedentes. (grifo
nosso)”
E ainda, no julgamento do REsp no 659.409/SP, relator o
Ministro Francisco Falcão: “Desapropriação. Honorários Advocatícios.
Juntada do contrato antes da expedição dos precatórios. Levantamento
não condicionado à exigência do art. 34 do DL no 3.365/41. Direito
Autônomo do Advogado. Art. 23 da Lei no 8.906/94.”
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir
em favor dos agravantes o levantamento dos honorários contratuais,
como requerido a fls. 184/185.
RICARDO FEITOSA
RELATOR